Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735482-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão que determinou a restituição de veículo, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do bem, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de RICHARD FERREIRA DOS SANTOS. A parte agravante alega, em síntese, que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e a multa foi fixada em valor excessivo, razão por que defende o seu afastamento ou a redução do valor arbitrado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). O artigo 537, § 1o, do CPC, é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes e a sua periodicidade: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, a decisão agravada considerou que houve apreensão irregular do veículo Chevrolet Onix 1.4MT LT, ano/modelo: 2015/2015, e determinou a restituição do bem ao agravado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor do veículo. Em cognição sumária, observa-se que a multa arbitrada no valor equivalente ao triplo do valor do veículo mostra-se excessiva, em consonância com o alegado nas razões deste recurso. De acordo com a Tabela Fipe (consulta em setembro/2023), o preço médio de mercado do veículo é R$ 47.240,00, valor que deve ser considerado como limite no momento da fixação das astreintes neste caso. Desse modo, a análise inicial do bem jurídico tutelado permite concluir que o valor da multa deve ser modificado para R$ 500,00, por dia, até o limite de R$ 47.000,00, a fim de atender aos parâmetros de suficiência, compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Em relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, verifica-se que foi estabelecido de forma razoável, tendo em vista que não se observam entraves burocráticos que obstem a imediata restituição do bem à parte agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO UTILIZADA COMO CAUSA DE PEDIR EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECONVENÇÃO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42 DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A multa pecuniária cominatória (astreintes) deve ser aplicada proporcionalmente, de forma a não ser ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação, nem em excesso, de forma a gerar um enriquecimento sem causa. As astreintes fixadas pelo Juízo de origem, no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe, alcançam montante aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, desse modo, afiguram-se fora do padrão estabelecido por esta e. Corte, impondo-se sua redução nesta instância recursal para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitando-a, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitada, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - equivalente ao valor aproximado do automóvel -, mantendo-se os demais termos da sentença. (Acórdão 1695384, 07070360220228070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. (...) 3. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1688530, 07273204620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para reduzir a multa fixada por descumprimento da obrigação de restituir o veículo, que fica arbitrada em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 47.000,00. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator